Tribunal: TJMT
Processo: 1003621-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1003621-73.2021.8.11.0000
Recorrentes: José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin
Recorridos: Pedro Evangelista de Ávila e outros
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 101243980):
“AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE DETERMINA A BAIXA DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RECURSO A SER EXAMINADO PELO MÉRITO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Se em anterior recurso de apelação, foi acolhida preliminar de cerceamento de defesa para que fosse realizado novo julgamento de embargos de declaração no juízo de origem, não há como aproveitar este mesmo recurso de apelação, para julgamento de mérito do pedido”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 1003621-73.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador Guiomar Teodoro Borges, j. 08/09/2021, p. 13/09/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 104046966.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo interno proposto por José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin, mantendo, assim, a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, frente a deserção (id 86610468).
Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscitam afronta aos artigos 4o, 6o e 8o do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a determinação de recolhimento em dobro foi fundamentada em norma revogada, uma vez que norma mais recente, qual seja o artigo 5o da Lei 11.077/2020, determina que o recolhimento das custas recursais deve ser feito no prazo de até 48 horas da data da interposição do recurso, tal como feito pelos Recorrentes”.
Recurso tempestivo (id 106789999) e preparado (id 106791958).
Sem contrarrazões, conforme id 110618454.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou “o fato da existência de nova legislação que dispõe acerca do recolhimento de custas recursais perante o Tribunal de origem e, não sendo apreciado tal fato, restou prejudicada a tese de que o recurso de Agravo de Instrumento não é deserto, merecendo a análise do seu mérito, conforme dispõe as normas principiológicas dispostas nos artigos 4o, 6o e 8o do CPC”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Os embargantes, irresignados com a decisão 81786496) que rejeitou embargos de declaração, aduzem que há omissões e erro material passíveis de correção nestes declaratórios, cujo efeito positivo acarreta o regular prosseguimento do agravo de instrumento.
Ocorre que a decisão embargada não se ressente dos alegados vícios.
Em síntese, pretendem os recorrentes a manifestação expressa deste julgador das razões da não prevalência do disposto na Lei n 11.077/2020 em detrimento da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018.
Ocorre que já ressaltado na decisão embargada que, no caso em apreço, aplica-se o disposto no § 4.o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil:
‘Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
[...]
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção’.
Ainda, importa consignar que a Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, foi editada com estrita observância e dentro dos limites estabelecidos pela lei, mais especificadamente, pelo Código de Processo Civil e, dúvida não há de que deve prevalecer a dicção do texto legal, que é hierarquicamente superior e, inclusive, vincula todos os atos administrativos.
Sendo assim, certo é que o prazo de 05 (cinco) dias constante na Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018 é para juntada aos autos da guia e do seu respectivo comprovante de pagamento e não para a realização do pagamento do preparo e se sobrepõe ao disposto na Lei n 11.077/2020.
Ressalta-se que foi concedido prazo para recolhimento em dobro do preparo do recurso, mas os embargantes preferiram opor sucessivos recursos ao invés de cumprir o despacho que apenas aplicou a lei que regulamenta a questão controvertida.
Reitera-se que o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em 04 de março de 2021 e as custas foram recolhidas em 08 de março de 2021, na forma simples. Em razão da insuficiência do preparo, os recorrentes foram intimados para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (Id.79258456)
Logo, não há omissões ou erro material no Despacho que ordena a intimação da agravante para que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção”. (id 101243980 - Pág. 4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, os recorrentes alegam que “a determinação de recolhimento em dobro foi fundamentada em norma revogada, uma vez que norma mais recente, qual seja o artigo 5o da Lei 11.077/2020, determina que o recolhimento das custas recursais deve ser feito no prazo de até 48 horas da data da interposição do recurso, tal como feito pelos Recorrentes”.
Asseveram que “atendendo ao novo modelo cooperativo de processo constante do artigo 932 do CPC, antes de inadmitir o recurso, o relator deve intimar o recorrente para se manifestar sobre o requisito recursal supostamente ausente e, sendo caso de vício sanável, deve oportunizar o saneamento. Trata -se de um direito do recorrente e, de outra banda, um dever do relator”.
Quanto a este ponto, como visto acima, no acórdão impugnado ficou consignado que o agravo de instrumento foi interposto em 04/03/21 e as custas foram recolhidas em 08/03/21, na forma simples, o que levou o relator ao intimar os recorrentes para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, o que não foi cumprido. (id 101243980 - Pág. 4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no artigo 1.007, § 4o, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO EM VEZ DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PREPARO. OPORTUNIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CÓDIGO DE BARRAS NA GUIA DE PAGAMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência do STJ, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário, em vez de recurso especial, contra acórdão de apelação e remessa necessária em mandado de segurança, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.
2. A ausência do número do código de barras na guia de pagamento apresentada após a oportunidade de recolhimento em dobro do preparo, na forma art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, leva à deserção do recurso. Precedentes.
3. Conforme entendimento estabelecido pela Primeira Seção desta Corte, ‘[...] uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação, nos termos do disposto no § 7o do mesmo preceito legal’ (AgInt nos EDv nos EREsp 1.667.087/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe 21/8/2020).
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no RMS 66.869/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021). (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESERTO. IRREGULARIDADE NO PREPARO. CONCESSÃO TÁCITA DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. À luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC/2015, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o respectivo recolhimento em dobro. O não atendimento de tal determinação implica deserção do recurso. Precedentes.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1814596/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/11/2021). (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 4o, 6o e 8o do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.